Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-66.2021.8.11.0009
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-66.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MOISES DE OLIVEIRA - CPF: 830.313.321-72 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. MERO ABORRECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por VIVO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada para declarar a inexistência de débito referente à cobrança do serviço "VIVO CONTROLE SERV DIGITAL IV", determinar a restituição simples dos valores pagos e condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a contratação do serviço adicional “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL IV” pelo recorrido; e (ii) se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

4. A fornecedora não comprovou, de forma inequívoca, a contratação do serviço, limitando-se a apresentar documentos unilaterais desprovidos de autenticidade externa ou anuência expressa do consumidor.

5. A restituição simples dos valores pagos indevidamente é devida, na ausência de má-fé do fornecedor (art. 42, p.u., CDC).

6. A cobrança indevida, sem negativação ou suspensão do serviço, não configura, por si só, dano moral, caracterizando mero aborrecimento, conforme entendimento do STJ e desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação do serviço adicional enseja a inexigibilidade do débito e a restituição simples dos valores pagos. 2. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão de serviços, configura mero aborrecimento, não sendo cabível indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MOISÉS DE OLIVEIRA na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

A apelante sustenta, a regularidade das cobranças dos serviços digitais, que seriam parte integrante do plano contratado pelo recorrido, inexistindo, portanto, qualquer ilicitude a justificar condenação por danos morais ou repetição de valores.

Alega, ainda, que as informações constantes nas telas sistêmicas gozam de validade probatória e que a mera cobrança não autorizaria a reparação extrapatrimonial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas id.265902349.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade das cobranças realizadas sob a rubrica “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL IV”, cuja contratação é negada pelo consumidor, bem como à análise da caracterização ou não do dano moral em razão da suposta falha na prestação do serviço.

A relação jurídica entabulada entre as partes é, indiscutivelmente, de consumo, subsumindo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90). O recorrido figura como destinatário final dos serviços de telefonia móvel, prestados pela apelante, que ostenta a condição de fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.

Aplicável, portanto, o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, como corretamente reconhecido na sentença.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa.

No caso em exame, a apelante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a contratação específica do serviço adicional “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL IV” pelo recorrido.

Os documentos juntados aos autos consistem em
prints
de telas sistêmicas, que, conquanto produzidos digitalmente, não são acompanhados de elementos que lhes confiram autenticidade externa ou anuência expressa do consumidor, como contrato assinado ou gravação de áudio.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, na hipótese de cobrança de serviço contestado pelo consumidor, cabe à empresa demonstrar a contratação de forma clara e inequívoca:

“A cobrança indevida de valores por serviço não contratado enseja dano moral, sendo da prestadora de serviço o ônus da prova da regular contratação.” (STJ, AgRg no AREsp 692.143/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 22/09/2015)

A alegação da apelante de que os serviços digitais sempre compuseram o plano contratado tampouco se sustenta, haja vista que não se demonstrou, de forma eficaz, a ciência e anuência expressa do recorrido quanto à composição e custo dos serviços.

A discriminação posterior desses valores na fatura, por si só, não comprova ciência prévia nem aceitação tácita, mormente diante da impugnação formalizada na via judicial.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve, de fato, ocorrer na forma simples, como reconhecido em sentença, haja vista não haver nos autos prova cabal da existência de má-fé por parte da fornecedora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, escorreita sentença nesse ponto.

Quanto ao dano moral é

firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “A cobrança indevida de valores, sem inscrição nos cadastros de inadimplentes, interrupção de serviço ou outro fato lesivo à esfera moral do consumidor, configura mero aborrecimento, não ensejando a reparação por danos morais.”(REsp 1.643.136/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 11/04/2017).

De igual forma, esta Câmara já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR EXORBITANTE – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA – RECURSO PROVIDO.
A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por dano moral.”
(N.U 1023878-64.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 02/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – READEQUAÇÃO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1019654-49.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28/08/2024)

Destarte, por vislumbrar que os fatos narrados pelo autor/recorrido não caracterizam abalo à sua moral, de forma que não restou evidenciada qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade, logo não resta configurado o dever de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025